Tribunal: TJSP
Processo: 2045905-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Negativa de fornecimento de medicação quimioterápica indicada pelo médico que acompanha o tratamento da agravada. Preexistência da neoplasia mamária que acomete a autora verificada em sumária cognição. Requerente confessa ter iniciado o tratamento da doença há mais de 12 anos, com a ocorrência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Negativa de fornecimento de medicação quimioterápica indicada pelo médico que acompanha o tratamento da agravada. Preexistência da neoplasia mamária que acomete a autora verificada em sumária cognição. Requerente confessa ter iniciado o tratamento da doença há mais de 12 anos, com a ocorrência de duas recidivas. Elementos constantes dos autos apontam a existência de cobertura parcial temporária, cujo prazo de 24 (vinte quatro) meses ainda não foi superado. Recusa de cobertura que, à primeira vista, tem respaldo contratual. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2045905-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., é agravada ZANI PANZERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045905-96.2020.8.26.0000 -Voto no 40003
2
Voto n.o 40003
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2045905-96.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE:
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
AGRAVADA:
ZANI PANZERA
MMa JUÍZA:
FERNANDA ROSSANEZ VAZ DA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE
SAÚDE. Negativa de fornecimento de medicação quimioterápica
indicada pelo médico que acompanha o tratamento da agravada.
Preexistência da neoplasia mamária que acomete a autora
verificada em sumária cognição. Requerente confessa ter iniciado
o tratamento da doença há mais de 12 anos, com a ocorrência de
duas recidivas. Elementos constantes dos autos apontam a
existência de cobertura parcial temporária, cujo prazo de 24 (vinte
quatro) meses ainda não foi superado. Recusa de cobertura que, à
primeira vista, tem respaldo contratual. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.interpõe o
presente recurso de agravo de instrumento, nos autos da ação de
obrigação de fazer, por não se conformar com parte da r. decisão proferida
nos seguintes termos:
“Com efeito, há elementos que evidenciam a
probabilidade do direito alegado, especialmente quanto à
existência do plano de assistência à saúde firmado junto à ré (fls.
16); prova documental (fls. 17/18) de que a autora necessita de
medicação para tratamento da doença relatada na inicial
(Neoplasia de Mama com Recidiva Linfonodal, ou CID: C50), bem
como a prova de que a parte ré se negou à conferir cobertura
integral ao tratamento prescrito à autora (fls.21). Também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045905-96.2020.8.26.0000 -Voto no 40003
3
evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, na medida em que a recusa da ré poderá importar em
risco à saúde da autora.
Face ao exposto, DEFIRO o pedido de tutela
provisória de urgência para que seja disponibilizado, pela ré, os
medicamentos PALBOCICLIBE (IBRANCE)125MG, durante três
semanas e LETROZOL (FEMARA) 2,5MG por dia a cada 4
semanas, bem como forneça (disponibilize) todo tratamento que
se fizer necessário em benefício da autora.
Para a eventualidade do não cumprimento da
obrigação de fazer ora determinada, imponho à ré multa de R$
1.000,00 (mil reais) por dia (corrido) de atraso na cobertura do
tratamento, limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” (fls.
27/28).
Afirma que a sua negativa tem suporte legal e
contratual, pois os medicamentos foram solicitados para o tratamento de
câncer de mama, doença preexistente que possui cobertura parcial
temporária até 20/02/2021. No mais informa que cumpriu a r. decisão
liminar, motivo pelo qual requer que seja afastada a imposição da
imposição de multa, a qual reputa excessiva e desproporcional. Requer,
afinal, o provimento do recurso, a com reforma do decisum impugnado.
A liminar de efeito suspensivo foi deferida (fls.
139/140).
Contraminuta (fls. 145/153).
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta
contra a operadora do plano de saúde, que tem por objeto o fornecimento
dos medicamentos quimioterápicos orais Palbociclibe (Ibrance) 125mg e
Letrozol (Femara) 2,5mg, receitados pelo médico responsável pelo
tratamento da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045905-96.2020.8.26.0000 -Voto no 40003
4
Respeitado o posicionamento da d. magistrada, o
recurso comporta provimento.
Da análise dos autos principais infere-se que o
contrato de plano de saúde foi firmado entre as partes em 20/02/2019
(fls. 102/126).
A autora alega na petição inicial que iniciou o
tratamento para neoplasia mamária no ano de 2008, tendo o câncer
retornado no ano de 2014, e novamente no ano de 2019 (fl. 03).
Destarte, ao menos à primeira vista tem-se que a
patologia que acomete a demandante se enquadra no conceito de doença
preexistente.
O item 9 do contrato de seguro saúde estabelece
que: “O proponente deverá informar à Operadora, quando
expressamente solicitado na documentação contratual por meio
da Declaração de Saúde, que acompanha o Contrato de Adesão
(a “Proposta”) à apólice coletiva, ou a qualquer tempo, o
conhecimento de Doenças ou lesões preexistentes (DLP) à época
da adesão ao presente contrato, sob pena de caracterização de
fraude, que poderá ensejar a rescisão contratual.
(...)
Cobertura parcial temporária (CPT) é aquela que admite, por um
período ininterrupto de até 24 (vinte e quatro) meses, a partir da
data da vigência do beneficiário no benefício, a suspensão da
cobertura de Procedimentos de alta complexidade (PAC), leitos
de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que
relacionados exclusivamente às Doenças ou lesões preexistentes
(DLP) declaradas pelo proponente ou seu representante legal.”
(fl. 149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045905-96.2020.8.26.0000 -Voto no 40003
5
Referida disposição contratual dispõe de forma
clara e precisa sobre a cobertura parcial temporária para doenças
preexistentes, logo, em sumária cognição, observa o dever de informação
ao consumidor, previsto nos artigos 6o, III e 54, §4o do Estatuto Protetivo.
E
conquanto
este
Egrégio
Tribunal
tenha
consolidado o entendimento no sentido de que não pode prevalecer a
negativa de cobertura à doença preexistente quando a operadora não
exigiu exame médico prévio admissional (Súmula 105), o caso em exame
é peculiar, pois restou evidente que a requerente tinha pleno
conhecimento da doença quando contratou o plano, pois como já
observado, ela confessa que iniciou o tratamento de câncer de mama há
cerca de 12 anos e que teve duas recidivas.
Assim,
embora
indiscutível
a
gravidade
da
patologia que acomete a agravante, ao menos à primeira vista não se
revela ilícita e abusiva a negativa da operadora de fornecimento da
medicação, pois os elementos constantes dos autos indicam a existência
de cobertura parcial temporária para neoplasia mamária até 20/02/2021.
Oportuna a transcrição do recente precedente
desta Colenda Sexta Câmara:
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela
provisória
para
tratamento
oncológico.
Deferimento. Insurgência da ré. Acolhimento.
Existência de cláusula expressa de cobertura
parcial temporária para doença preexistente.
Patologia
preexistente
já
declarada
na
contratação. Prazo de 24 meses que ainda não foi
superado. Ausência da probabilidade do direito.
Recurso provido para cassar a decisão agravada e
indeferir a tutela de urgência.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2084362-03.2020.8.26.0000; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045905-96.2020.8.26.0000 -Voto no 40003
6
de Direito Privado; Foro de São José dos Campos -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020;
Data de Registro: 15/07/2020).
Confira-se, deste Egrégio Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
DOENÇA
PREEXISTENTE. Comprovada alegação de doença
pré-existente, pela requerente, que, a princípio,
justifica a restrição decorrente de cobertura parcial
temporária. Evidência, por ora, da licitude da
negativa de cobertura imposta pela operadora.
Não
evidenciada
a
probabilidade
do
direito
alegado. Hipótese do artigo 300 do Código de
Processo Civil não caracterizada. Tutela provisória
revogada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2041438-45.2018.8.26.0000; Relator
(a): HERTHA
HELENA
DE
OLIVEIRA;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018).
Sendo
assim,
com
base
nos
fundamentos
apresentados, reforma-se a r. decisão agravada para afastar, por ora, o
dever da agravante de fornecimento dos medicamentos quimioterápicos
relacionados na petição inicial.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator